Tribunal: TJDFT
Processo: 0703650-48.2019.8.07.0011
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NÃO OCORRÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPLETA. INDENIZAÇÃO APENAS PARA COBRIR AS DESPESAS MÉDICAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. LEI 6.194/74. ALTERAÇÕES. LEI 11.482/07. SÚMULA 580/STJ.
1. Nos termos do art. 3o, inc. III, da Lei 6.194/74, os danos pessoais cobertos pelo DPVAT compreendemas despesas realizadas com assistência médica.
2. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada. Unânime.